Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os vícios apontados no recurso da parte ré, além de não serem vícios endoprocessuais passíveis de correção via aclaratórios, não procedem, pois não configuram omissão passível de ser conjurada via embargos de declaração nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
2. Em razão do provimento do apelo, cabível, no caso, a inversão dos ônus sucumbenciais.
3. Negou-se provimento ao recurso interposto pela parte ré.
4. Deu-se provimento aos embargos opostos pela parte autora para inverter os ônus sucumbenciais.